Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de novo julgamento de embargos de declaração, em decorrência do provimento ao recurso especial a fim de que, reconhecida a violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, esta 2a Turma Cível se pronuncie, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante. 1.1. O acórdão proferido por esta 2a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento, no cumprimento provisório de sentença, mantendo a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ré, em que alegava excesso de execução e de penhora. 1.2. Foram opostos embargos de declaração pela agravante executada, sustentando que o acórdão se encontra omisso e contraditório. Afirma que o título judicial em que se baseia a cobrança dos honorários no cumprimento provisório de sentença sequer transitou em julgado. Alega que, como não houve trânsito em julgado da condenação, não é possível a inclusão de juros de mora nos cálculos da execução, o que não está sendo observado, em clara e evidente violação à lei (art. 85, §16 do CPC). Aduz que o exequente fez incidir em seus cálculos multa e honorários do cumprimento de sentença sobre o valor das custas, o que também não é permitido. Assevera que há excesso de penhora ante a clara e inequívoca disparidade do suposto valor devido (pouco mais de sete mil reais), e o valor do imóvel penhorado, avaliado em quase 4 milhões de reais, conforme laudo anexados aos autos. Alega que compete ao credor requerer os meios necessários à satisfação do seu suposto crédito, sendo certo que não restou provado nos autos a inexistência de outros meios de satisfação da dívida. 1.3. O acórdão proferido por esta 2a Turma Cível rejeitou os embargos. 1.4. Interposto Recurso Especial, foi dado provimento ao recurso a fim de, “reconhecida a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante”.
2. A questão debatida nos autos está centrada na análise da alegação de excesso de execução pois, não tendo havido o trânsito em julgado da condenação que versa sobre honorários advocatícios de sucumbência, não é possível a inclusão de juros de mora no cálculo da execução dos honorários, conforme artigo 85, § 16, do CPC.
3. Reapreciada a matéria retratada nos autos, forçoso reconhecer a omissão e passo à manifestação quanto ao tema. 3.1. Em relação à aplicação dos juros de mora nos honorários de sucumbência, o art. 85, §16, CPC, dispõe que: “Art. 85. (...) §16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 3.2. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Terceira Turma, AgRgno AREsp142.421/PR, rel. Min.Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/02/2014). 3.3. No mesmo sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, como na hipótese vertente, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado da decisão exequenda. Inteligência do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil e precedentes jurisprudenciais. 2. Recurso conhecido e provido. (07398935320218070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/5/2022).
4. No caso dos autos, o cumprimento provisório de sentença é relativo, exclusivamente, aos honorários advocatícios de sucumbência, que em grau de apelação foram fixados por equidade em R$ 30.000,00, em observância ao art. 85, §8o do CPC. 4.1. Por terem sido arbitrados em quantia certa, a incidência dos juros de mora se dará a partir do trânsito em julgado da fase de conhecimento, o que só ocorreu recentemente, em 11 de outubro de 2022, conforme certidão do EAREsp 1927213/DF.
5. Nesses termos, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão, em sede de novo julgamento determinado pelo STJ, para reformar a decisão recorrida para, reconhecendo o excesso de execução, decotar do valor dos cálculos a parcela referente à incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado da sentença (11/10/2022).
6. Embargos de declaração acolhidos.